Tribunal: TJSP
Processo: 1008420-51.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRAMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS (PRD) – Inadimplemento de parcelas – Atraso por mais de 90 dias – Exclusão - Acordo contendo cláusula resolutória expressa - Infringência do art. 10, II, da Lei municipal n.o 16.240/2015 - Precedentes desta C. 15a Câmara de Direito Público – Sentença reformada - Segurança denegada.
REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROGRAMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS (PRD) – Inadimplemento de parcelas – Atraso por mais de 90 dias – Exclusão - Acordo contendo cláusula resolutória expressa - Infringência do art. 10, II, da Lei municipal n.o 16.240/2015 - Precedentes desta C. 15a Câmara de Direito Público – Sentença reformada - Segurança denegada.
REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1008420-51.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CNC
ASSESSORIA CONTÁBIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008420-51.2019.8.26.0053 -Voto no 19233
2
Voto no: 19233
Apelação/ Remessa Necessária no 1008420-51.2019.8.26.0053
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Apelada CNC ASSESSORIA CONTÁBIL S/A
Comarca: SÃO PAULO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

PROGRAMA
DE
RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS (PRD) Inadimplemento de
parcelas Atraso por mais de 90 dias Exclusão - Acordo
contendo cláusula resolutória expressa - Infringência do art. 10, II,
da Lei municipal n.o 16.240/2015 - Precedentes desta C. 15a
Câmara de Direito Público Sentença reformada - Segurança
denegada.
REMESSA
NECESSÁRIA
ACOLHIDA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO PROVIDO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por CNC
ASSESSORIA CONTÁBIL S/A contra ato do SECRETÁRIO DA RECEITA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO objetivando assegurar o direito líquido e certo à
reinclusão no Programa de Regularização de Débito PRD no 3122826-7.
A r. sentença de fls. 153/157, cujo relatório se adota,
concedeu a segurança.
Inconformada
apela
a
assistente
litisconsorcial
da
autoridade administrativa apontada como coatora às fls. 167/172, pleiteando a
reforma da decisão.
Contrarrazões às fls. 179/183.
É o relatório.
A respeitável sentença comporta reparo.
Em que pese o inconformismo apresentado pela empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008420-51.2019.8.26.0053 -Voto no 19233
3
apelante, mostra-se incontroverso o fato de que o atraso no pagamento da
parcela supera 90 dias, conforme dispõe o art. 10, inciso II, da Lei Municipal no
16.240/2015:
Art. 9o. O sujeito passivo será excluído do PRD, sem
notificação prévia, diante da ocorrência de uma das seguintes
hipóteses:
[...] II - estar em atraso há mais de 90 (noventa) dias com o
pagamento de qualquer parcela, inclusive a referente a eventual
saldo residual do parcelamento;
Verifica-se do texto supra que o atraso por mais de 90 dias
no pagamento de qualquer parcela gera a exclusão automática do programa, e
caberia ao contribuinte, além de pagar mensalmente o valor devido, conferir se o
débito automático se efetivou regularmente e, caso tal não ocorra, realizar o
pagamento em período inferior a 90 dias, de modo a permanecer no programa.
Desse modo, não há que se falar em violação aos princípios
do contraditório e ampla defesa, nem abusividade das normas que regem o
Programa Municipal, tendo em vista que todos aqueles que aderem
deliberadamente a tal acordo devem estar cientes de suas regras, aplicáveis a
todos os participantes do programa, sob pena de se infringir o princípio da
igualdade, princípio este que, deve prevalecer sobre os supra citados, pois não
seria justo com outros contribuintes, também excluídos do PRD por atraso no
pagamento que se permitisse a reinclusão da impetrante.
Em caso análogo, sobre a exclusão de contribuinte aderente
à Programa de Parcelamento Incentivado, em razão de inadimplemento de uma
parcela, pagando normalmente as demais, já se manifestou esta Colenda 15a
Câmara de Direito Público:
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
Município de Boituva

Exercícios de 1998 a 2000
Extinção em primeiro grau pela
prescrição Prescrição não consumada, à luz do antigo artigo
174 do CTN Parcelamento anunciado e não cumprido Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1008420-51.2019.8.26.0053 -Voto no 19233
4
descumprimento indicada nos autos Execução proposta após
um ano da data do termo final do termo de parcelamento

Decurso do quinquênio legal, após o lançamento, até o
ajuizamento, afastada a suspensão desse prazo, decorrente do
parcelamento, a teor dos arts. 155 § único e 155-A § 2o do CTN
Acordo firmado por terceiro
Prazo prescricional nem mesmo
interrompido -Ajuizamento intempestivo
Sentença mantida

Apelo municipal conhecido e improvido (TJSP; Apelação
0000847-09.2007.8.26.0082; Relator (a): Silva Russo; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; N/A - N/A; Data do
Julgamento: 01/12/2015; Data de Registro: 09/12/2015)
Contudo, é de se frisar que as parcelas já pagas, mesmo
aquelas posteriores à exclusão, deverão ser descontadas do valor do débito
remanescente.
Posto isto, pelo meu voto, acolho a remessa necessária e
dou provimento ao recurso voluntário par o fim de, reformada a r. sentença
apelada, denegar a segurança.
FORTES MUNIZ
Relator